Tribunal: STF
Processo: RE 1353056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL MANTIDA INDEPENDENTE DO INGRESSO DA UNIÃO NA LIDE. 



    1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.



    2. A manifestação da União, afirmando que é desnecessário seu ingresso na lide, porque estão os interesses federais adequadamente defendidos pelo MPF, não é suficiente a afastar a competência da Justiça Federal no caso, visto que se trata de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa supostamente praticado por servidora pública federal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 109, I; e 129, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 3):



    “(...) embora o simples ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal seja capaz de atrair a causa para o âmbito da Justiça Federal, pois o Ministério Público Federal é órgão da União, a competência da Justiça Federal, que é constitucional e de direito estrito, não se mantém – no cível – quando a própria União se encarrega de esclarecer que não tem interesse jurídico no feito e que, por isso, “não ingressará na lide”. 



    No cível, insista-se, a iniciativa do Ministério Público Federal basta para levar o processo para a Justiça Federal; mas não é suficiente para conservar o feito na Justiça Federal, nem muito menos para conferir legitimidade ativa ao Ministério Público Federal se a União nega qualquer interesse jurídico na causa e ainda declara taxativamente que não deseja estar no processo.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 767.501-AgR, Rel. a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



     “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente